Tribunal: TJSP
Processo: 1011541-76.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Alegação de negativação do nome do autor, por débitos prescritos pagos - Dívida contratada pelo autor com o Banco Itaú, objeto de posterior cessão de crédito em favor da ré Iresolve -– Prescrição da obrigação verificada no curso do processo – Incidência do art. 493 do CPC/2015 – Inexigibilidade dos débitos,

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Alegação de negativação do nome do autor, por débitos prescritos pagos - Dívida contratada pelo autor com o Banco Itaú, objeto de posterior cessão de crédito em favor da ré Iresolve -– Prescrição da obrigação verificada no curso do processo – Incidência do art. 493 do CPC/2015 – Inexigibilidade dos débitos, por prescritos – Impossibilidade de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas - Dano moral não evidenciado – Pagamento efetuado pelo autor ao réu Banco CSF S/A se refere a acordo de dívida diversa da cobrada nestes autos – Ausência de prova do pagamento do débito objeto da lide – Prescrição operada após o ajuizamento da ação - Negativação em exercício regular de direito da cessionária – Recursos negados.

Honorários advocatícios de sucumbência – Sentença arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa – Descabimento – Acolhimento parcial dos pedidos acarreta a repartição proporcional da sucumbência – Sentença meramente declaratória - Honorários que devem ser fixados por equidade segundo os critérios do art. 85, §8o, do CPC – Recurso do réu provido.

Recurso do autor negado, provido em parte o recurso do réu.*